Tribunal: TJSP
Processo: 2220338-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Indeferimento de liminar para desocupação de imóvel. Insurgência da Requerente. Inadmissibilidade. Posse exercida pela parte Requerida/agravada há vários anos sem oposição. Ausência de urgência. Necessidade de observância da ampla defesa e do contraditório. Posicionamento do magistrado a quo mais próximo da causa que deve ser prestigiado.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Indeferimento de liminar para desocupação de imóvel. Insurgência da Requerente. Inadmissibilidade. Posse exercida pela parte Requerida/agravada há vários anos sem oposição. Ausência de urgência. Necessidade de observância da ampla defesa e do contraditório. Posicionamento do magistrado a quo mais próximo da causa que deve ser prestigiado. Prudência na dilação probatória para esclarecimento da discussão possessória e eventual caracterização de esbulho. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.